Tribunal: TJMT
Processo: 1029815-04.2021.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029815-04.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PROJETTA PLANEJAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME - CNPJ: 21.174.872/0001-46 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), TRANSPANTANAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 12.856.383/0001-83 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E PRÁTICA DE AGIOTAGEM – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, I, CPC – VÍCIO NÃO DEMONSTRADO – ART. 167, CC –– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

In casu, conquanto a autora sustente a inexistência de relação jurídica e a prática de agiotagem a fim de desqualificar os cheques emitidos em favor da credora, a sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo acerca do quanto alegado.

Na espécie, o conjunto probatório produzido nos autos denota que os cheques foram emitidos pela autora em favor da empresa ré, não ficando demonstrado que houve erro, coação, dolo ou a alegada simulação ao ponto de se proceder com anulação como alegado na inicial, restando evidente que não houve a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos a baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social, razão pela qual a r. sentença, que julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas, não merece reforma.

Ainda que comprovada a prática de agiotagem, esta não tem o condão de nulificar as cártulas e o protesto decorrente da inadimplência, tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Projetta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de sustação de protesto c/c indenização por danos materiais e moral que move contra a Pantanal Transportes Ltda., julgou improcedente o feito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a apelante defende a inexistência de qualquer relação jurídica com a apelada que possa dar azo a dívida protestada, cujo objeto é um empréstimo feito por uma prestadora de serviço sem o aval da empresa. Segue sustentando que o representante legal da recorrida está sendo investigado pela prática de agiotagem, que demonstra a existência de vício social nas cártulas emitidas em seu favor. Firme no seu propósito, defende a aplicação da inversão do ônus da prova. Alega ainda, que a prática de agiotagem impõe a nulidade da dívida e, via de consequência, do protesto efetuado em seu nome. Assevera que houve prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 244521307), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do §11, do art. 85, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Projetta Planejamento e Montagem de Estruturas Metálicas e Manutenção Industrial Ltda. – ME ajuizou ação de sustação de protesto c/c indenização por danos materiais e moral em desfavor da Pantanal Transportes Ltda., aduzindo, em suma, que teve seu nome protestado pela empresa ré em virtude de suposta inadimplência em relação aos cheques ns. 000045, 000046 e 000047, no valor total de R$ 117.000,00 (cento e dezessete mil reais), contudo, jamais teve qualquer relação jurídica com a mesma, de modo que o aludido montante se refere a empréstimo, sem autorização, efetuado por uma prestadora de serviço, restando evidente a prática de agiotagem, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o MM Juiz, sob o fundamento de que a autora não comprovou a inexistência de relação jurídica entre as parte e muito menos a alegada prática de agiotagem, julgou improcedente o feito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 244521297).

Irresignada, a apelante defende a inexistência de qualquer relação jurídica com a apelada que possa dar azo a dívida protestada, cujo objeto é um empréstimo feito por uma prestadora de serviço sem o aval da empresa.

Segue sustentando que o representante legal da recorrida está sendo investigado pela prática de agiotagem, que demonstra a existência de vício social nas cártulas emitidas em seu favor.

Firme no seu propósito, defende a aplicação da inversão do ônus da prova.

Alega ainda, que a prática de agiotagem impõe a nulidade da dívida e, via de consequência, do protesto efetuado em seu nome.

Assevera que houve prática de ato ilícito apto a ensejar a condenação por danos materiais e moral. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada procedente.

Pois bem. A
pós detida análise dos autos,
verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar o cerne da questão está na argumentação da apelante de que os cheques emitidos em favor da apelada, trata-se, na verdade, de empréstimo efetuado por terceiro, sem sua autorização, mediante prática de agiotagem pelo representante legal da apelada.

In casu
, em que pese às alegações da recorrente, o certo é que não apresentou provas cabais da prática de agiotagem pelo embargado.

Em primeiro lugar, esclareço, desde já, ser descabido o pleito de inversão do ônus da prova pretendido pela apelante, contudo, ainda que fosse cabível, caberia à autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descritos na inicial como ensejador do seu direito, o que não ocorreu.

Isso porque, tanto as provas documentais trazidas a baila, como os depoimentos pessoais e testemunhas ouvida em Juízo não apontam minimamente para essa conclusão.

Além disso, é irrelevante a
causa debendi
das cártulas objeto da demanda e, ainda que assim não fosse, o próprio representante legal da apelante confessou ter assinado os cheques alhures e que conhece o representante legal da apelada, além da testemunha que apresentou afirmar ser impossível a existência de fraude na sua emissão.

Dessa forma, ainda que a recorrente alegue o contrário em suas extensas razões recursais, diga-se de passagem, o certo é que não produziu prova documental robusta e necessária, destinada a instruir seus pedidos, reafirmo, não havendo como modificar a sentença guerreada neste particular, pois, conforme se depreende do caderno processual, as provas documentais e muito menos as testemunhais, não conseguem comprovar, de forma efetiva, reafirmo, os fatos sob os quais se assenta a sua pretensão, o que a meu ver, indica, de maneira preponderante, a manutenção do
decisum
proferida nesse ponto.

Nessa Trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Analisando as razões de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça de ingresso, entendo que não há provas suficientes a demonstrar o tão decantado prejuízo, advindo do descumprimento (por parte da ré) de sua obrigação a ensejar declaração de inexistência do débito e, sua consequente reparação.

Isto porque,
há comprovação nos autos de que a parte autora emitira os cheques (nº000045, nº000046, nº000047 e nº000496), bem como, em seu depoimento pessoal, colhido na audiência de conciliação, instrução e julgamento ocorrera, em 28 de fevereiro de 2.024 (fls.1427/1430 – correspondência ID 142811437 a ID 142849797), o representante da parte autora, Sr. Edmaro da Silva, asseverara ter assinado os aludidos cheques objetos da presente lide e, ainda, conhecer o representante legal da empresa ré e ter
“enviado áudios”
para ele (reconhecendo o débito enquanto realizava auditoria contábil interna) e, também, que ambos já estiveram na empresa um do outro (art.373, II, CPC).

No mesmo carril, a testemunha da parte autora, Sr. Thiago Chini, responsável pela
“auditoria contábil”
da empresa autora afirmara em seu depoimento a impossibilidade de indicar quaisquer espécies de fraude na emissão dos cheques objeto dos presentes autos (fls.1427/1430 – correspondência ID 142811437 a ID 142849797), portanto, não desincumbindo a parte autora do ônus probatório que recaia sobre si, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, não há nos autos qualquer comprovação de que a parte ré adquirira as referidas cártulas de forma lesiva à parte autora, contudo, a parte autora não comprovara o seu adimplemento (art.373, I, CPC).

Frise-se que o cheque, como título de crédito não causal que é, constitui ordem de pagamento à vista e, uma vez que posto em circulação, emana proteção ao portador de boa-fé que terá seu direito protegido, independentemente de eventual vício na relação jurídica subjacente.

[...]

Noutra senda, no que diz respeito aos Termo Circunstanciado de Ocorrência PJE sob nº1004662-32.2022.8.11.0003 e Inquérito Policial PJE sob nº1019216-69.2022.8.11.0003 juntados pela parte autora (fls.1074/1420 – correspondência ID 142031704 a ID 142032861), estes documentos, apenas e tão somente, indicam a existência de cometimento de crime de menor potencial ofensivo e investigação (respectivamente) e, portanto, não demonstram que os fatos encontre-se revestido pela coisa julgada.

No mesmo diapasão, não é possível correlacionar a ocorrências dos fatos apurados nos Termo Circunstanciado de Ocorrência PJE sob nº1004662-32.2022.8.11.0003 e Inquérito Policial PJE sob nº1019216-69.2022.8.11.0003 com o objeto dos autos.

Por conseguinte, não há que se falar em declaratória de inexistência de débito, ante a legalidade dos títulos executivos extrajudiciais.”
(id. 244521297 – negritei).

À vista disso, consoante bem anotado pelo condutor do feito, não é possível relacionar a eventual investigação sofrida pelo representante legal da recorrida, ante a prática de agiotagem, com o objeto da demanda.

Nesse contexto, reafirmo que o conjunto probatório produzido nos autos não denota a suposta prática de agiotagem, restando evidente que a apelante não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC, vez que os elementos probatórios trazidos à baila não permitem vislumbrar a ocorrência de vicio social.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
; [...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. [...]”
(Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei).

Não obstante, o art. 167, do C. Civil, prevê a hipótese de invalidade do negócio jurídico decorrente de simulação, confira,
verbis
:

“Art. 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma.

§1º - Haverá simulação nos negócios jurídicos quando:

I - aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem;

II - contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira;

III - os instrumentos particulares forem antedatados, ou pós-datados.

§2º - Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.”

Por outro lado, ainda que a propalada prática de agiotagem fosse comprovada, esta não tem o condão,
per si
, de nulificar a avença, tornando de rigor apenas
“a redução dos juros estipulados em excesso, conservando-se, contudo, o negócio jurídico”
(REsp n. 1.106.625/PR), o que já inviabiliza a pretensão deduzida. Outro não é o entendimento desse Tribunal
, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA - PRÁTICA DE AGIOTAGEM E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNIA DE JUNTADA DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO - PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA EFICÁCIA DAS NOTAS PROMISSÓRIAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa em decorrência da ausência de intimação da data da audiência no juízo deprecado, mormente quando se verifica que a parte peticionou nos autos tendo conhecimento efetivo da data da referida audiência bem como em razão do que cabe à parte acompanhar o trâmite processual no juízo deprecado na forma da Súmula 373 do STJ.

A alegação de excesso de execução em decorrência de cobrança de juros excessivos deve estar demonstrada pelo devedor/embargante por meio de memória de cálculo discriminada.

Não se pode acolher a tese de prática de agiotagem sem comprovação nos autos
.

A nota promissória é regida pelos princípios da cartularidade, autonomia e abstração não podendo ser reputada inválida se revestida dos requisitos legais e quando não comprovada a sustentada irregularidade dos títulos.”
(RAC n. 140.927/2017, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018 – negritei).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – REJEITADAS –ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM – JUROS ABUSIVOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAL – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegitimidade passiva do devedor quando reconhece que de forma livre e espontânea emitiu título de credito para caucionar dívida de parente, diante da sua responsabilidade perante o terceiro.

Sendo a cártula emitida nominalmente ao exequente/embargado, sem qualquer endosso, e sendo ele o portador do título, resta patente a sua legitimidade para figurar no polo ativo.

O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para que seja quitado o valor ali descrito, a quem o porte ou for nominal.

Conquanto o devedor sustente a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheque emitido, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem demonstrar um lastro probatório mínimo para concluir efetivamente pela existência da suposta prática abusiva
.”
(RAC n. 73.112/2017, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 26.07.2017 – negritei).

“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CHEQUE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - CIRCULAÇÃO DO TÍTULO – VALIDADE – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – INVIABILIDADE – SUPOSTO PAGAMENTO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO (ENDOSSANTE) – EFEITO NÃO LIBERATÓRIO – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA JUNTO AO ENDOSSATÁRIO – EXCEÇÕES PESSOAIS – INOPONIBILIDADE AO PORTADOR DE BOA-FÉ – TÍTULO EXECUTIVO NÃO DESCONTITUÍDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ainda que se reconhecesse a prática de agiotagem, tal circunstância não importaria na extinção automática da ação de execução, porquanto, nesses casos, devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico estipulado pelas partes, mediante redução dos juros aos limites legai
s.

2. É da essência do título em questão a sua circulação mediante endosso, dado o fato de o Direito Cambial ser regido pelos princípios da cartularidade, da literalidade e da autonomia.

[...]

5.
Destaca-se que, o Apelante, não comprovou a má-fé do portador do título, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, não podendo opor em relação a ele as exceções pessoais em face do credor originário
.

6.
Assim, preenchidos os requisitos essenciais previstos na legislação específica, o cheque constitui título líquido, certo e exigível, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe
.”
(RAC n. 150499/2016, 6ª Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 16.11.2016 – negritei).

Assim sendo, embora a recorrente insista na alegação de que o d. magistrado não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, destaco que nos termos do art. 371, do CPC,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª Ed. Rev. Atual. e Amp. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 – negritei).

Já à luz do novo diploma processual civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 23 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024